Tribunal: TJES
Processo: 5009404-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009404-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAMIAO FERNANDES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0913827-52.2009.8.08.0030, após sua não apresentação ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando a expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decretação da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri, fundamentada na ausência injustificada do réu ao julgamento e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, considerando a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e o risco de frustração da aplicação da lei penal, diante da inércia do paciente em comparecer ao julgamento.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que a condição de foragido do réu, bem como sua ausência injustificada em plenário do júri, autorizam a decretação da custódia preventiva como meio idôneo para garantir a aplicação da lei penal.

5. A decisão judicial impugnada observa a contemporaneidade e fundamentação exigidas, conforme precedentes do STJ e TJES, sendo descabida a alegação de constrangimento ilegal.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imediatamente após a condenação, independentemente do montante da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência injustificada do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, aliada à sua condição de foragido, justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

2. A decisão que determina a custódia preventiva nessas condições atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP e não configura constrangimento ilegal.

3. É legítima a execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri, conforme o entendimento firmado no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5001768-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 22.03.2024; STJ, HC nº 484.961/SP, Relª. Min. Laurita Vaz, j. 26.02.2019, DJe 15.03.2019; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009404-20.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
LUCIANA COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE:
DAMIÃO FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAMIÃO FERNANDES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0913827-52.2009.8.08.0030.

Sustenta o impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), ao que requer a expedição de alvará de soltura.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 14277341.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 14445403 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Na hipótese vertente, a impetrante busca impugnar a sentença do Tribunal do Júri (ID 14247028), em que foi decretada a prisão preventiva do paciente. A ver os fundamentos da sentença: “
Compulsando os autos, verifico que a prisão do acusado se faz necessária, uma vez que sequer compareceu em seu julgamento, pelo que, a aplicação da lei penal pode ser prejudicada, estando, o acusado, em local incerto e não sabido. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU DAMIÃO FERNANDES
”.

Verifica-se que o fundamento empregado pelo magistrado é idôneo, vez que é entendimento deste e. Tribunal de Justiça que nos casos em que o paciente esteve foragido, o próprio fato de ter permanecido foragido serve de embasamento para verificação da necessidade da prisão, a ver:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito. 2. O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal. 3. Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública. Além disso, tem-se que
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019)
. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da Lei Penal. 6. Ordem denegada. (TJES; HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024)

Além disso, destaca-se que, nos termos do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. Portanto, é devida a prisão para execução provisória da pena imediatamente após da condenação pelo Tribunal do Júri.

Por fim, ao analisar detidamente os autos, não se constata a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.